Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702014-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO CLEBER GONCALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 204.593.133), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0729425-56.2023.8.07.0001, movida pela empresa agravante, em desfavor de ANTÔNIO CLEBER GONÇALVES DO NASCIMENTO e ANTÔNIO CLEBER GONÇALVES DO NASCIMENTO 69054401168 (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL), proferida nos seguintes termos: “Citados os executados ANTÔNIO CLEBER GONÇALVES DO NASCIMENTO 69054401168 (id. 180415765) e ANTÔNIO CLEBER GONÇALVES DO NASCIMENTO (id. 180417546), sem oposição de embargos à execução (id. 189400791). Pesquisa SISBAJUD realizada, culminando no bloqueio da quantia de R$ 15,72 (ANTÔNIO CLEBER GONÇALVES DO NASCIMENTO 69054401168) e de R$ 595,82 (ANTÔNIO CLEBER GONÇALVES DO NASCIMENTO), conforme id. 194491243. Executados intimados da indisponibilidade, como se verifica da diligência de id. 197961715. À míngua de impugnação, converto as indisponibilidades de id. 194491243 em penhora e pagamento. Proceda-se à transferência dos aludidos numerários para a conta indicada pelo exequente no id. 204163371, após preclusão da presente. Pesquisa RENAJUD realizada, resultando na anotação de penhora e restrição de transferência sobre o veículo FIAT/UNO, placa COG-7836, do executado ANTÔNIO CLEBER GONÇALVES DO NASCIMENTO, consoante id. 194494199. Não foi aperfeiçoada a penhora, conforme diligência infrutífera de id. 197696511. Porquanto não indicado pelo exequente o paradeiro do veículo identificado na pesquisa RENAJUD, nem requerida qualquer medida efetiva voltada à constrição do bem, em que pese a intimação de id. 202344055, dê-se baixa nas restrições sobre ele impostas. Por oportuno, indefiro o pedido do exequente de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, encontrados na residência do executado. Além de não precisá-los, a experiência deste Juízo tem demonstrado a inutilidade da medida postulada, pois a penhora, quando aperfeiçoada, recai sobre bens com baixo valor comercial, com possível exiguidade da quantia passível de ser recebido pela alienação dos aludidos objetos, a qual, muitas vezes, sequer resta frutífera, ante a ausência de interessados. Ora, não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem probabilidade de êxito. Ao exequete para dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Brasília - DF em 18/07/2024 às 15:27:57hs. LUANA LOPES SILVA Juíza de Direito Substituta” A exequente, ora agravante, insurge-se em desfavor da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que após conseguir obter penhora parcial do débito através de bloqueio de ativos via sistema Sisbajud, requisitou a expedição de mandado de penhora de bens do executado, a ser cumprido na sua residência. Afirma que o Juízo de 1o Grau indeferiu o seu pedido sob a alegação de que, segundo a sua experiência, tal medida normalmente não é frutífera. A agravante aduz ser importante lembrar que cada processo, possui partes e situações distintas, não podendo o juízo basear sua decisão em experiências ruins anteriores e sem nenhuma base legal. Requer, assim, que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, determinando a expedição do mandado de penhora de bens, a ser cumprido na residência do 2o executado e na sede do estabelecimento comercial da 1a executada, ora agravados, conforme requerido. Juntou guia e comprovante do recolhimento do preparo (Id. 63.030.177 e 63.030.178). É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Não foi deduzido pedido liminar ou de concessão de efeito suspensivo no presente recurso; assim, o mérito será analisado após a instrução dos presentes autos. Intimem-se os executados, ora agravados, para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora